Tribunal: CARF
Processo: 11684.720834/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11684.720834/2011-71
ACÓRDÃO
3402-012.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LBH BRASIL AGENCIAMENTO MARITIMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA
IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados
em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em
consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar, de
ofício, a nulidade do Acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao julgador a quo para
que sejam analisados todos os argumentos da peça impugnatória e para que seja proferida nova
decisão.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720834/2011-71
2
Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 12-97.039,
proferido pela 4a Turma da DRJ/RJO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em razão
de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de informação
fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de auto
de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do
Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, ilegitimidade passiva da agência marítima, e, no mérito, que houve
cumprimento das obrigações acessórias, discute a natureza das infrações realizadas, a exclusão da
penalidade pela denúncia espontânea.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no
que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ e interpôs Recurso
Voluntário reiterando os argumentos utilizados na impugnação, além de acrescentar alegações
referentes à preclusão definitiva do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Os argumentos que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão de
primeira instância, diz respeito a evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que os
argumentos apresentados na defesa não foram enfrentados pela DRJ, os quais alego de ofício.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720834/2011-71
3
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos que não
embasam a situação específica do contribuinte.
Destaco, do acórdão proferido pela DRJ:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos
conhecimentos/manifestos eletrônicos (CEs/MEs). Esses registros devem
representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à
Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a
necessidade de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro
no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais,
não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e
definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação, no caso presente temos como
exemplo a ilegitimidade passiva da impugnante, bem como questões relacionadas a denúncia
espontânea:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.044 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11684.720834/2011-71
4
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito de
defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
O Decreto 70.235/1972, enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que
devem ser verificadas no processo administrativo fiscal, e especificamente, destaco para o
presente caso, seu inciso II, e parágrafo 1o:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular,
de ofício, a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que
seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 149
DF CARF MF
Original